Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO PREVISTO EM LEI. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO AJUSTADO POR DESCONTO AUTOMÁTICO E MENSAL DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS SOBRE O SALDO DE CONTA CORRENTE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE DE PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA NAS CONTRATAÇÕES FEITAS PELA AUTORA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085. STJ. APLICABILIDADE. PRETENDIDA REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA TOTALIDADE DAS PARCELAS DEVIDAS PELOS DIVERSOS MÚTUOS CONTRATADOS. INTERESSE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO DIREITO POSITIVADO NEM EM PRECEDENTES QUALIFICADOS DAS CORTES SUPERIORES DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio do pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 5.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
4. Caso concreto em que o sistema normativo em vigor - Lei Complementar distrital n. 840/2011, art. 116, §2o, com redação dada pela Lei Complementar 1015/2022; Lei no 10.486/2002, art. 27, §3o, e art. 29, § 1o, com redação dada pela Lei no 11.134/2005; Lei 14.131/2021 - não ampara a pretensão deduzida pela apelante de que a totalidade dos descontos pelos empréstimos por ela contratados, seja por débito em conta corrente, seja por débito em folha de pagamento, incidam sobre sua remuneração líquida – aquela calculada com abatimento de descontos compulsórios sobre a renda bruta – não supere o percentual de 30%. Quanto a descontos que automaticamente incidem sobre o saldo de conta corrente, porque contratualmente por ela autorizados, como mutuária, em cláusula ajustada nas diversas espécies de mútuo bancário, não estão sujeitos a limite legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Ato ilícito ensejador da indenização por dano moral não evidenciado. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.